Tribunal: TJBA
Processo: 8007592-86.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007592-86.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABRICIO VIEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

L

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI N.º 11.343/2006.

IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE
0
5
(
CINCO
) ANO
S

E 10 (DEZ) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO
, E DE
5
83
(
QUINHENTOS
E
OITENTA E TRÊS
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELANTE QUE AGUARDA SOLTO O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO.

PRELIMINAR:
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA REALIZADA E DA APREENSÃO DE DROGA DELA RESULTANTE, POR
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O RÉU EM ATITUDE SUSPEITA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. COMPORTAMENTO ANÔMALO DE COMPARSA QUE CORREU AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL CONFIGURADAS FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA EM DOMICILIO. REALIZADA A ABORDAGEM E A BUSCA, FOI APREENDIDO, EM SEU PODER, 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UMA) PEDRAS DE CRACK, PESANDO 32,58G (TRINTA E DOIS GRAMAS E CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS). MÁCULA INEXISTENTE. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ, BEM COMO DESTA CORTE.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
REJEITADA
.

MÉRITO:
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.
IMPROVIMENTO
.
POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS (CRACK). EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NARRATIVA DO RÉU QUE SE MOSTRA ISOLADA NOS AUTOS. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

DOSIMETRIA.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA
MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006.
DESCABIMENTO
.
CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO RÉU. REINCIDÊNCIA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE LEGAL. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA
, REJEITADA
S
A
S
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8007592-86.2024.8.05.0103
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante o Acusado FABRICIO VIEIRA SOUZA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
d
a
presente
Apelação
e,
na parte conhecida
,
rejeitada
s

as
preliminar
es
de nulidade,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora